Tribunal: STF
Processo: ARE 1593534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de passagem forçada, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A parte apelante pleiteia a reforma da decisão, defendendo a necessidade de consideração de elementos periciais e do pedido subsidiário de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido subsidiário de reintegração de posse, caracterizando julgamento citra petita; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento imotivado da prova testemunhal necessária à comprovação da posse de servidão aparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença limitou-se a apreciar o pedido principal de concessão de passagem forçada, omitindo-se quanto ao pedido subsidiário de reintegração de posse, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
4. A omissão quanto ao pedido subsidiário configura julgamento citra petita, o que compromete a validade da decisão e impede o exercício pleno do duplo grau de jurisdição, em violação ao art. 492 do CPC.
5. O indeferimento da prova testemunhal solicitada comprometeu o direito à ampla defesa, sobretudo por se tratar de elemento essencial à comprovação da servidão de passagem aparente.
6. A jurisprudência e a Súmula 415 do STF reconhecem a relevância da prova testemunhal na demonstração da existência de servidão aparente.
7. Diante dos vícios apontados, não é possível aplicar a teoria da causa madura, sendo necessária a cassação da sentença para que o juízo de origem analise integralmente os pedidos formulados e oportunize a produção da prova oral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A omissão na análise de pedido subsidiário formulado expressamente na inicial e reiterado em embargos de declaração configura julgamento citra petita, ensejando a nulidade da sentença. 2. O indeferimento imotivado da prova testemunhal necessária à comprovação de fato controvertido, especialmente em ações possessórias, caracteriza cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 141, 492, 355, I, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2001586/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.11.2021; TJGO, Apelação Cível nº 0034992-70.2008.8.09.0069, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível, DJe 15.07.2024; TJGO, Apelação Cível nº 0387339-21.2016.8.09.0006, Rel. Des. Ricardo Prata, 10ª Câmara Cível, DJe 15.07.2024; STF, Súmula 415.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente